Tribunal: TJMT
Processo: 1050322-61.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050322-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO WELLINGTON DA COSTA AGUIAR - CPF: 012.739.721-39 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da
ausência de comprovação da insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça e de recolhimento das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se:
(i) é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação; e

(
ii
)
o indeferimento da inicial por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após oportunizada a complementação documental, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais não comporta conhecimento, pois deve ser apresentado por petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, conforme previsão do art. 1.012, § 3º, do CPC, restando inadequada
a
via eleita.

4. A legislação processual assegura a concessão da justiça gratuita à parte que comprove a insuficiência de recursos, sendo certo que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em contrário e podendo ser afastada quando existirem elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

5. No caso, o apelante apresentou tão somente declaração unilateral de pobreza, sem qualquer outro documento que corroborasse a alegada situação de hipossuficiência, mesmo após expressamente intimado para suprir a deficiência documental, mantendo-se inerte.

6. Além disso, consta nos autos declaração de rendimento médio mensal de
R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), circunstância
que afasta a presunção de miserabilidade jurídica, autorizando a manutenção da decisão que indeferiu o benefício e extinguiu o processo, conforme previsto nos
arts
. 321,
p.u
., e 485, I, ambos do CPC.

7. Não se verifica violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório ou da dignidade da pessoa humana, pois a parte foi devidamente intimada para regularizar sua situação processual, mas permaneceu omissa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecid
o em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
1. É incabível o conhecimento de pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões de apelação, devendo ser apresentado por petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3º, do CPC.

2
.
O indeferimento da inicial por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, após regular intimação para complementação documental, não viola os
princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, sendo legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, 99, 101
, § 1º, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.012.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO; TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, N.U 1000609-49.2021.8.11.0033
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
JOÃO WELLINGTON DA COSTA AGUIAR

contra
s
entença proferida pelo
Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Revisão de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos
Morais
movida
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, indeferiu a
petição
inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC (id. 285267876).

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta
, inicialmente,
a desnecessidade de recolhimento do preparo
,
consoante prevê o
art
. 101, § 1º, do CPC
, haja vista o
recurso
versar sobre
o
indeferimento do seu
pedido de gratuidade
de justiça.

Aduz que apresentou toda a documentação comprobatória de sua situação financeira, sendo manifesta sua
hipossuficiência
, e que o indeferimento da
benesse compromete a garantia do mínimo existencial,
prejudicando ainda mais
sua condição econômica.

Registra
que a contratação de advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da gratuidade, e que tal negativa compromete o acesso à justiça.

Defende que não lhe foi
oportunizada
a juntada dos
respectivos
documentos, em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e que houve afronta à dignidade humana.

Assevera que a sentença produzirá efeitos imediatos, entendendo ser devida a concessão de efeito suspensivo ao presente.

Com essas considerações, requer: (i) o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo; (
ii
) o provimento do apelo para reformar a sentença e conceder-lhe o
s
benefício
s
d
a
justiça gratuita; (
iii
) a inversão do ônus de sucumbência; (
iv
) a juntada de documentos comprobatórios da gratuidade de justiça; e (v) a condenação d
a
recorrid
a
em honorários
advocatícios
de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

JOÃO WELLINGTON DA COSTA AGUIAR

ajuiz
ou
Ação de Revisão de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos Morais

em desfavor de

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
objetivando, entre outras pretensões
, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id. 285267388).

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, destaco que é princípio básico em direito que cabe à parte comprovar o quanto alegado.

Ademais, ainda que a Lei nº 1.060/50 se restrinja à simples declaração de hipossuficiência, é fato que a Constituição Federal exige a comprovada insuficiência de recursos (art. 5º, inciso LXXIV).

Nessa perspectiva, verifica-se que
o(
a) autor(a) requereu a concessão da gratuidade da justiça, mas não instruiu o pedido com documentação apta a demonstrar a insuficiência financeira para suportar as custas e despesas processuais sem o comprometimento do seu patrimônio mínimo que acabe por sacrificar o sustento próprio ou de sua família, tais como comprovante de renda, declaração de imposto de renda ou isenção, comprovação de que possui eventual deficiência física ou psicológica a impedir o desempenho de atividades consideradas normais ao ser humano, gastos com tratamento médico
etc
, motivo pelo qual,
indefiro
, por ora, o pedido em questão.

Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias,
efetuar/comprovar
o pagamento da referida obrigação,
ou
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, comprovar, documentalmente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Não obstante a isso,
havendo interesse da parte
, n
os termos do art. 98, § 6º, do CPC, e do art. 468, §§ 6º e 7º da CNGCGJ/MT,
autorizo o parcelamento
das custas processuais, em 06 vezes mensais, iguais e sucessivas, destacando que
o não pagamento
de
qualquer das parcelas
resultará na
extinção do processo sem análise do mérito
.

Para efetuar o cadastramento do parcelamento do valor, a parte autora deverá entrar em contato com o Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), por intermédio do e-mail
dca@tjmt.jus.br
, instruindo o pedido com cópia da petição inicial e da presente decisão.

Por fim, frisa-se que o não cumprimento da(s)
determinação(
ões
) acima, importará no indeferimento da inicial, independentemente de nova intimação, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo acima assinalado,
certifique-se
o necessário e
retornem
os autos conclusos.
(
...)”
.
(id. 285267853).

Na sequência, o autor postulou a prorrogação do prazo para o regular andamento do feito, em virtude da suspensão da inscrição na OAB do patrono inicialmente constituído e da necessidade de regularização da representação processual (id. 285267855).

O pleito de dilação foi deferido, pelo prazo de 15 (quinze) dias (id. 285267858).

A demandada apresentou contestação (id. 285267864).

Após,
foi proferida sentença que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
,
a saber
:

“(...)

Após o indeferimento da gratuidade parte autora foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada.

Diante do exposto,
indefiro a inicial
e
julgo EXTINTO o feito
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo recursal,
arquivem-se
os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Sem custas finais
.

(
...).”
.

(id.

285267874
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs o p
resente recurso
,
por meio do qual
pretende
seu
recebimento
nos
seus efeitos devolutivo e suspensivo
, além da reforma d
a sentença
para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ainda, vindica
a inversão do
s
ônus
sucumbenciais
,
a juntada de documentos comprobatórios da
benesse,
e
a condenação da demandada
em honorários
advocat
ícios
de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.

Pois bem.

Preliminarmente, importa destacar que o requerimento relativo à concessão de efeito suspensivo ao apelo, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (
...)”

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e
sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo apelante
.

Superado esse ponto, cumpre registrar que a matéria em discussão diz respeito unicamente à concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual não se exige o prévio recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 101, § 1º, do CPC.

Contudo, n
o tocante ao mérito,
vislumbra-se que a insurgência não prospera.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício
da gratuidade de justiça
aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente
às custas
do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte), podendo haver, ainda, apenas uma
flexibilização
em relação ao pagamento das
despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção é relativa, admitindo prova em contrário.

Deveras, o pedido de gratuidade pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º:

“Art. 99 (...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:

“(...)
1
. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). (
...)”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.853.013/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

Melhor explicitando, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do
processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da parte requerente
.

Na espécie, para instruir seu pedido de gratuidade da justiça, o recorrente se limitou a apresentar declaração de hipossuficiência (id. 285267389 - págs. 3/6), sem qualquer elemento probatório que a respaldasse e, embora instado a comprovar a insuficiência de recursos, inclusive c
om dilação de prazo para tanto,
não apresentou qualquer manifestação.

Tal inércia, por si só, justifica o indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, a teor do previsto no art.
485, I, do mesmo diploma legal, porquanto o autor não supriu a irregularidade apontada, tampouco justificou sua omissão.

Com efeito, a presunção de veracidade ínsita à declaração de hipossuficiência não tem o condão de dispensar a parte do cumprimento das determinações judiciais legitimamente exaradas com fundamento no poder geral de cautela e na necessidade de verificação dos pressupostos legais.

A propósito:

“(...) O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
A mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015, sendo imprescindível a apresentação de elementos probatórios.

Os apelantes juntaram aos autos apenas extratos de Imposto de Renda do ano de 2021 e declaração de necessidade, sem comprovação detalhada de gastos mensais ou outros documentos que evidenciem a incapacidade financeira alegada. Mesmo após intimação para complementação probatória, os apelantes
permaneceram inertes, não demonstrando a hipossuficiência requerida.

A existência de imóveis no patrimônio dos apelantes e a argumentação de que são essenciais à atividade agrícola não afastam a necessidade de comprovação objetiva da incapacidade financeira.

Não há nulidade na sentença recorrida, uma vez que os apelantes foram regularmente intimados, na pessoa de seu patrono, para providenciar o recolhimento das custas e comprovar a hipossuficiência, tendo o prazo legal transcorrido sem qualquer manifestação. (
...)”
.
(TJMT, N.U 1000609-49.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024).

Ressalte-se
haver nos autos i
ndícios que evidenciam a falta dos requisitos legais
para a concessão da gratuidade, sobretudo a
declaração
de
id. 285267868 - pág. 2
,
segundo a qual o apelante
possui um rendimento médio mensal de R$ 5.300,00 (
cinco mil e trezentos reais
)
,
provenientes d
e
serviço prestado com
o vendedor autônomo
, circunstância que afasta a presunção de miserabilidade jurídica e reforça a necessidade de comprovação documental da alegada impossibilidade de arcar com
as custas
processuais.

Ademais,
tem-se
que o
M
agistrado singular

também
facultou ao autor o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, demonstrando sensibilidade à eventual dificuldade financeira momentânea que pudesse acometer a parte
que, no entanto, quedou-se inerte
.

No que tange à alegação de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, melhor sorte não assiste ao apelante.

Por certo, a preclusão temporal decorrente do não atendimento à determinação judicial não configura cerceamento de defesa, mas consectário lógico do princípio da eventualidade e da necessária marcha processual.

Outrossim
, quanto à aventada afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, o apelante não demonstrou de que forma o indeferimento da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, violaria tal princípio fundamental.

De fato, o mero indeferimento do benefício, quando não preenchidos os pressupostos legais para sua concessão, não configura violação à dignidade humana, mas legítima aplicação das normas processuais vigentes, que exigem a demonstração dos requisitos autorizadores da benesse.

Portanto, o comportamento omissivo do apelante caracteriza desídia processual, justificando a aplicação das normas processuais que culminam com a extinção do feito sem resolução do mérito, mormente quando a parte, devidamente intimada e com prazo dilatado para sanar o vício, permanece inerte e não atende à determinação judicial de comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade pretendida.

À vista disso
,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, importante consignar que, considerando a natureza da extinção do processo (sem resolução de mérito), não há óbice ao ajuizamento de nova demanda pelo autor, desde que devidamente preenchidos os pressupostos processuais necessários à sua admissibilidade.

Em face do exposto,
conheço, em parte, da
apelação interposta por

JOÃO WELLINGTON DA COSTA AGUIAR

e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025